Tribunal: STF
Processo: RE 570638
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Constitucionalidade do art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997. Precedente do Plenário. 2. Caracterização de execução de pequeno valor. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.